Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. CONDUTA PROTELATÓRIA. MULTA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Mostram-se dissociadas as razões do recurso que não guardam relação com o os termos decididos no julgado atacado. Precedentes.
1.1. De acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
1.2. In casu, não merece conhecimento o recurso quanto às alegações de necessidade de sobrestamento, seja porque a decisão agravada não tratou do assunto, seja porque a matéria já está acobertada pela preclusão. Recurso conhecido em parte.
2. A litigância de má-fé não pode ser presumida, deve ser comprovada.
2.1. Na hipótese dos autos, a reiteração de pedidos já devidamente analisados e acobertados pela preclusão demonstra a conduta protelatória e resistência injustificada ao andamento do processo por parte dos exequentes/agravantes, que passaram a ser devedores no cumprimento de sentença e demonstram, com suas atitudes, que não desejam cooperar com o andamento da execução.
3. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.